Tribunal: TJMT
Processo: 0002468-57.2019.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002468-57.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO MOREIRA DA SILVA - CPF: 067.408.111-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO ALVES DE FARIAS - CPF: 727.307.221-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – APELANTE DETIDO NA POSSE DE VEÍCULO OBJETO DE FURTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL – 2. REGIME ABERTO – IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RÉU JÁ BENEFICIADO COM SEMIABERTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Em crime de receptação, a posse da
res
, pelo réu
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena, de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa, mormente se o réu foi surpreendido rebocando motocicleta objeto de furto que, visivelmente, estava com a ignição danificada, sem chave, foragindo do local do crime ao avistar a viatura policial;

2. É impertinente a fixação de regime aberto, se o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, mesmo que condenado à pena inferior a 4 anos. Com efeito, o regime respectivo deveria ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, do CP, de modo, que se o sentenciante lhe impôs o regime inicial semiaberto, já foi beneficiado com o mais brando.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Thiago Moreira da Silva
,

contra a sentença anexada sob Id. 146891558, em que foi
condenado como autor do crime de
Receptação simples
(art. 180,
caput
, CP), à pena de
1 ano, 6 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
14 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, pleiteou a
absolvição
por
insuficiência de prova
e, se vencido nessa tese, almejou a fixação de regime
aberto
para inicio de cumprimento da pena privativa de liberdade (Id. 146891565).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
des
provimento
do recurso (Id. 146891567);
igualmente
em parecer, opinou a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 152307677):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação [art. 180, caput, do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – pretendida absolvição do delito de receptação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – tipicidade da conduta configurada – subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador – manutenção do
decisum
que se impõe – pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

No dia 30.7.2019, por volta das 21 horas, na MT-170, Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
Thiago Moreira da Silva
e
Willian Moreira da Silva
receberam, transportaram e conduziram a motocicleta Yamaha, modelo XTZ, de placa NJI-4039, em proveito próprio ou alheio, que sabiam ser produto de crime.

O feito foi desmembrado em relação ao corréu
William
e, após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau
condenou

Thiago
como autor do crime previsto no art. 180,
caput
,
do CP, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 dias-multa
, contudo, neste grau de jurisdição,

Thiago
requereu a
absolvição
por insuficiência probatória ou, se vier a ser vencido em tal tese, almejou a fixação de regime aberto.

Pois bem. A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 146891527 - Pág. 33/34, 37, 43/45 e 55/59 e 146891539), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 146891527 - Pág. 17), Termo de Apreensão (Id. 146891527 - Pág. 29), Auto de Avaliação (Id. 146891527 - Pág. 39) e Termo de Entrega (Id. 146891527 - Pág. 47), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Receptação, como consta da inicial acusatória.

Na fase inquisitiva, o policial militar
Lindomar Angelo da Silva
, afirmou que na data do crime receberam informação acerca do furto de uma motocicleta Yamaha XTZ, cor azul, placa NJI-4039, ocorrido em Lambari D’Oeste/MT. Após rondas pela MT-170, entre Curvelândia e a comunidade de Plaquelândia, avistou uma motocicleta com tais características, constatando que se tratava da motocicleta objeto de furto em Lambari D”Oeste/MT, até mesmo porque, estava sem combustível e com o “miolo de ignição danificado” e sem chave. O veículo era conduzido por
William Moreira da Silva
e estava sendo rebocado por
Thiago Moreira da Silva
por meio de outra motocicleta. Na ocasião, prenderam o réu
William
em flagrante delito, enquanto
Thiago
foragiu ao avistar a guarnição, abandonando a motocicleta que utilizava para rebocar a motocicleta objeto de crime.

Igualmente, a testemunha
Adriano Aldo Silva do Nascimento
, policial militar, afirmou na fase investigativa que prendeu o réu
William Moreira da Silva
em flagrante delito, com a motocicleta Yamaha XTZ de cor azul, furtada no Município de Lambari D’Oeste/MT. Na ocasião, avistou
Thiago
rebocando a motocicleta objeto de crime, com outra motocicleta, mas ao serem abordados,
Thiago
foragiu a pé.

Em Juízo,
Adriano
confirmou suas declarações extrajudiciais, ressaltando que localizaram a motocicleta objeto de furto, sendo que
Thiago
estava rebocando o indigitado veículo com outra motocicleta. Naquela oportunidade, ao avistar a guarnição policial,
Thiago
empreendeu fuga e
Willian
permaneceu no local sendo preso em flagrante delito.

O corréu
William
foi ouvido apenas na fase policial, ocasião em que relatou ter emprestado a motocicleta Yamaha XTZ de cor azul de um amigo seu de alcunha “Neguinho”, residente na Cohab de Lambari D’Oeste/MT, mas quando estava a caminho de Curvelândia acabou o combustível. Coincidentemente, seu irmão
Thiago Moreira da Silva
passava pelo local e o auxiliou rebocando o veículo sem combustível. No entanto, a polícia militar os abordou dizendo que a motocicleta era produto de furto e
Thiago
empreendeu fuga, deixando sua motocicleta Honda CG Fan vermelha, que foi apreendida pelos policiais. Além disso,
Willian
narrou perante a autoridade policial, que ao pegar a motocicleta emprestada de “Neguinho”, reparou que estava com a ignição estourada, sem chave e com ligação direta; perguntou a ele se era roubada e Neguinho negou, dizendo que
“se desse alguma coisa era para mandar a polícia na casa dele”
.

Enquanto isso,
Thiago
foi interrogado apenas na fase judicial, dizendo que não praticou o crime de receptação e que, por acaso, encontrou seu irmão em via pública com a motocicleta parada porque havia acabado o combustível. Assim, o ajudou rebocando o veículo, mas ao avistar uma viatura policial vindo em sua direção, deixou seu irmão e foi embora, mas não sabia que a motocicleta conduzida por
William
era objeto de crime e que foi embora antes dos policiais os alcançarem porque sabia que se fosse abordado, sua motocicleta seria apreendida.

Entretanto, malgrado as alegações defensivas de que o apelante rebocava a motocicleta sem saber da sua origem ilícita, já que era seu irmão quem estava na posse daquele bem, a versão do fato apresentada não convence.

Registra-se que a motocicleta objeto de furto, que era rebocada pelo apelante, estava visivelmente com a ignição danificada e sem a chave, tanto que
William
disse em seu interrogatório extrajudicial que o veículo estava com a ignição estourada, sem chave e com ligação direta. Tais circunstâncias já indicam que o apelante sabia tratar-se de objeto com procedência duvidosa, fruto de crime.

Mas além disso, não se pode ignorar que o apelante foragiu do local do crime ao avistar a viatura policial se aproximando, o que corrobora com a tese acusatória de que ele conhecia a origem ilícita do bem. A propósito, nota-se que, ao ser questionado em Juízo acerca do que o teria levado a fugir do local, o apelante disse que se fosse abordado, sua motocicleta seria apreendida. No entanto, extrai-se dos autos, pelas declarações extrajudiciais e judiais das testemunhas e pelo interrogatório extrajudicial do corréu, o apelante fugiu a pé, abandonando sua motocicleta no local, o que acarretou na apreensão pelos policiais. Ou seja, se o apelante fugiu, tão somente, porque tinha receio de ter sua motocicleta apreendida pelos policias, não teria sentido fugir às custas de abandonar o indigitado bem para, consequentemente, ser apreendido pelos agentes da Lei.

Outrossim, o apelante afirmou que diligenciou para comprovar suas alegações, afirmando que pegou imagens no Município de Rio Branco para comprovar que esteve lá, pegou nota fiscal das peças que gastou na sua própria motocicleta, dirigindo-se à Defensoria Pública para esclarecimentos. Entretanto, concedido prazo para a defesa colacionar tais documentos mencionados pelo apelante, o Defensor Público, ao pleitear a
“juntada dos documentos que localizou nos seus arquivos acerca do atendimento do réu Thiago Moreira da Silva”
, apresentou, tão somente, o registro de atendimento, os documentos pessoais em nome de
Evonia Cristina da Silva Maia
(esposa do réu) e dois comprovantes de pagamento, constando como cliente a pessoa de
Aloísio Teodoro Bispo Filho
, documentos estes que não servem para inocentar o réu da conduta criminosa que lhe é imputada e sequer comprovam, inequivocamente, as assertivas dele.

Além do mais, nota-se que, no atendimento realizado pela Defensoria Pública em 5.8.2019, assinado pelo apelante, ele narrou que encontrou seu irmão por acaso na via pública e o ajudava a rebocar a motocicleta porque estava sem combustível, ocasião em que ambos foram abordados pelos policiais e levados ao Núcleo da Polícia Militar de Curvelândia, onde permaneceram por cerca de 30 minutos. Nesse local, foi levado para uma sala por um policial, que sacou uma arma de fogo e lhe deu voz de prisão, momento em que, discordando da sua prisão por reputá-la ilegal, saiu correndo daquele Núcleo da Polícia Militar e tomou rumo ignorado.

No entanto, a narrativa do apelante no atendimento pela Defensoria pública é contraditória às suas próprias palavras apresentadas em Juízo e desarmônica com as palavras das testemunhas e do corréu
William
. Aliás, sequer é crível que, no interior de núcleo da polícia militar, após ser-lhe dada voz de prisão, o apelante logrou êxito em foragir por não concordar com sua detenção.

Além de tudo, é importante destacar que o corréu
William
, irmão do apelante, afirmou na delegacia que emprestou o veículo de uma pessoa chamada “Neguinho”, sabendo seu endereço (inclusive,
William
disse que “Neguinho” afirmou-lhe que, se tivesse algum problema com o veículo, poderia enviar a polícia em sua casa), mas a defesa não cuidou de encontrar tal pessoa.

Registre-se que, uma vez, surpreendido na posse de bem, comprovadamente, produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita, o que não ocorreu,
in casu
.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que transportava o veículo de boa-fé, sem saber que era objeto de crime, e tendo em vista as declarações extrajudiciais e judiciais das testemunhas, não há que se falar em absolvição.

Destaco deste e. TJMT:

“(...) “No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão [...]” (TJMT, AP no 0029323-48.2017.8.11.0042 -Segunda Câmara Criminal - 27.5.2019). (...)” (N.U 0009819-96.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

REGIME PRISIONAL

Por fim, a defesa pleiteou que seja fixado o regime prisional aberto ao apelante, que foi condenado à reprimenda de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Com efeito, trata-se de réu
reincidente
, com circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual, nos termos do art. 33, § 2o, do CP, teria que ser condenado ao cumprimento da pena corporal em regime inicial fechado. No entanto, assim não procedeu o juiz de primeiro grau, que estabeleceu na sentença o regime semiaberto.

Considerando-se a pena imposta ao réu reincidente, ou seja, inferior a 4 anos, seria aplicável em seu favor o teor da Súmula no. 269 da STJ,
in verbis
:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
, mas o réu, além de reincidente, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o que afasta o benefício concedido por meio da Súmula no. 269 do STJ – Vide HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020.

Portando, vê-se que o apelante já foi beneficiado com regime prisional mais brando que aquele previsto em Lei ao réu reincidente, sendo inviável, portanto, a fixação de regime aberto.

Mediante tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023